Tribunal: STF
Processo: RE 1443535
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fls. 2-3, Doc. 11):



    “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA - PENSIONISTAS DE PREPOSTO DESIGNADO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO - Pretensão à manutenção da correspondência do proveito de pensão ao salário mínimo e a redução da alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, para 5% - Sentença de procedência em parte _ Pleitos de reforma da sentença para julgá-la integralmente procedente (pelas apelantes/autoras) e julgá-la integralmente improcedente (pelos apelantes/réus) - Cabimento apenas o pleito das apelantes/autoras - Pensão vinculada à Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo e administrada pelo IPESP - MANUTENÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DO PROVEITO DE PENSÃO AO SALÁRIO MÍNIMO Lei Est. nº 10.393, de 16/12/1.970, que fixou o salário mínimo como indexador para o cálculo e reajuste dos proveitos de aposentadoria (e, consequentemente, da pensão recebida pelas apelantes/autoras) - Regra não recepcionada pela CF, que vedada a utilização do salário mínimo como indexador econômico para qualquer fim - Situação, contudo, protegida pelo direito adquirido - Não aplicação também da Súm. Vinc. nº 04, de 09/05/2.008, do STF, pois não se trata de indexação do salário mínimo a vantagem de servidor público ou de empregado - Julgamento da ADI nº 4.420/SP, no qual o STF reconheceu o direito dos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado ao recebimento de aposentadoria concedida conforme as regras anteriores à edição da Lei Est. Nº 14.016, 12/04/2.010 - ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - Alteração da redação original do art. 45 da Lei Est. nº 10.393, de 16/12/1.970 pela Lei Est. nº 14.016, 12/04/2.010, que implicou na majoração da contribuição mensal dos inativos de 5% para 11% - Mudança não aplicada no caso, diante do direito adquirido - Sentença reformada em parte - APELAÇÃO dos apelantes FPESP e IPESP não provida e APELAÇÃO das apelantes LEILA e LARINE provida, para reconhecer o direito destas ao reajuste da pensão pelo salário mínimo.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “afrontou diversos dispositivos e princípios constitucionais, indexando pelo salário mínimo a pensão por morte recebida pelas autoras, desrespeitando o art. 7º, IV, da CF, e a Súmula Vinculante nº 4/STF, que impedem a utilização do salário mínimo para qualquer fim. Outrossim, o acórdão ignorou que “não há direito adquirido a regime previdenciário” (RE 434212) e não se deu conta de que os artigos 12 e 13 da Lei 10.393/70 não foram recepcionados pela CF” (fl. 4, Doc. 12).



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento da 2ª Turma do STF firmado no julgamento do Agravo Regimental no ARE 1.040.341/SP.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    Em contrarrazões, sustentou-se, preliminarmente, que (a) “o recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea “a” e “d” do permissivo constitucional. Na verdade, o presente recurso é cópia fiel das contrarrazões de apelação, e sequer menciona qual dispositivo constitucional encontra-se violado pela decisão do Tribunal “a quo”” (fl. 2, Doc. 16); e (b) não restou demonstrada a existência de repercussão geral da matéria. Quanto ao mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido pois “O Colendo STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no. 4420, em 16/11/2016, conferiu à Lei n. 14.016/2010 interpretação conforme à Constituição, para declarar que as regras não se aplicam àqueles que, na data da publicação da lei, já estavam em gozo do benefício ou tinham cumprido os requisitos necessários, com base no regime instituído pela Lei no. 10.393/70”(fl. 5, Doc. 16).



    O Recurso Extraordinário foi devidamente admitido na origem e os autos remetidos ao STF (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não entendeu que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1424942-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/06/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1363315-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/05/2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. 



    II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.338.162-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/1/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.332.952-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente